Tribunal: STF
Processo: ARE 1514164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – MULTA CONFISCATÓRIA NÃO COMPROVADA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO NOVO – REEMBOLSO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INVIABILIDADE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESIDADE - VALOR JUSTO E RAZÓAVEL AO TRABALHO EXERCIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. No presente caso, considerando a data dos fatos geradores e a data da constituição definitiva do crédito tributário, constata-se a inocorrência da decadência tributária, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, em consonância com o previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 2. Não obstante, é um saber público e notório, que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo. Verifica-se de maneira inequívoca, a parcial prescrição da exigibilidade do crédito tributário, tão somente quanto o fato gerador ocorrido em 02/2011, que teve a sua Constituição Definitiva em 21/03/2011, pois analisando a Ação de Execução Fiscal, se observa que o ajuizamento ocorreu em 20/02/2019, tendo sido proferido despacho citatório em 05/11/2019. Ou seja, após o transcurso do prazo prescricional. 3. Consoante ao disposto no art. 1.014 do CPC/2015, as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação, caso a parte Apelante comprove que deixou de formular o motivo por motivo de força maior. Inobstante, o pedido formulado pela parte Apelante em Primeira Instância, foi a desconstituição da penhora, tão somente do veículo de menor valor pecuniário, sendo que tal pedido foi deferido pelo Juízo a Quo. Assim, tem-se que o pedido de desconstituição de penhora do veículo de maior valor e manutenção da penhora do veículo de valor inferior, se trata de pedido novo. 4. O STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”. Recurso de Apelação Desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para esclarecimentos quanto à sucumbência recíproco, sem alterar o resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente